Tribunal: STF
Processo: HC 270382
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.083.607/SP.

Ao final, busca-se:

• que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, em virtude de estar anexado no presente remédio heroico cópia integral do procedimento criminal, além do mesmo tramitar de forma digital;
• que conceda a ordem impetrada LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, com a decretação da liberdade provisória/revogação da prisão preventiva em favor do Paciente, com medida cautelar que Vossa Excelência entenda pertinente, e a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, vista a fundamentação supra, como medida de inteira e merecida JUSTIÇA!!!
• que no mérito seja concedida a ordem, assegurando ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, aplicando-se medida cautelar diversa da prisão;
• no caso de não conhecimento, rigor a concessão da ordem de ofício (doc. 1, p. 30).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON LUIZ SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/12/2025, custódia convertida em preventiva, bem como foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 121-A, §§ 1º, I, e 2º, V, c/c o art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal.
O impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, por não demonstrar o perigo gerado pela liberdade, violando os arts. 312 do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal.
Aduz que a medida é desproporcional, pois o caso não demandaria encarceramento, havendo suficiência de cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Assevera que a decisão de primeiro grau baseou-se em gravidade abstrata e referências genéricas à ordem pública, sem individualizar elementos contemporâneos.
Afirma que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e vínculo familiar, o que reforça a adequação de medidas alternativas.
Defende que a prisão provisória não pode servir de antecipação de pena, devendo prevalecer a excepcionalidade da custódia e a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
Entende que o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal exige motivação fundada em fatos novos ou contemporâneos, inexistentes no caso.
Pondera que o magistrado dispõe de poder geral de cautela para impor medidas atípicas menos gravosas, suficientes para acautelar o processo.
Relata que, mesmo em hipóteses mais graves, esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal exigem fundamentação concreta para a prisão preventiva, admitindo substituição por cautelares alternativas.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; subsidiariamente, a concessão de ofício.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
Nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial".
Ademais, conforme o art. 313, III, do CPP, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será possível a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".
No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 112-114, grifei):
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes nas cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações prestadas pela vítima: “manteve um relacionamento com Emerson pelo período de aproximadamente 9 anos, do qual tiveram um filho em comum, atualmente com 13 anos de idade. Informa que estão separados desde o ano de 2016. Relata que, na presente data, dirigiu-se até a oficina mecânica onde Emerson trabalha, com o objetivo de solicitar que o mesmo efetuasse o pagamento do convênio médico do filho, uma vez que a criança necessita passar por consulta com um médico pneumologista. Esclarece que Emerson encontra-se inadimplente com o referido convênio, havendo 5 mensalidades em atraso, bem como deixou de efetuar o pagamento da pensão alimentícia referente ao último mês. Afirma que compareceu ao local exclusivamente para tratar do pagamento do convênio médico, reforçando a necessidade da consulta para o filho. No entanto, Emerson teria informado que não pagaria mais nem o convênio nem a pensão alimentícia, sob a alegação de que o filho estaria na residência dos avós paternos há aproximadamente 10 dias, em período de férias. Relata ainda que, por se tratar de uma oficina mecânica, ao chegar ao local iniciou-se uma discussão entre as partes. Durante o desentendimento, Emerson teria fingido que iria chamar sua mãe e, em seguida, aproximou-se da declarante, momento em que a atingiu na cabeça com uma ferramenta, sendo esta uma chave com formato da letra “L”. Declara que, após ser atingida, saiu imediatamente do local. Ressalta que momento algum agrediu Emerson." (fl.09). Não bastasse, ainda, temos as fotos de fls. 23/24 e 28/32. Assentado, então, o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. Ora, a imputação que pesa contra o indiciado é gravíssima, o que denota periculosidade por parte do agente, consignando-se que essa infração penal intranquiliza a população ordeira, de modo que é necessária a custódia para garantia da ordem pública. Conforme ensina o mestre Julio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal Interpretado: “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (8ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013). Outrossim, para fins de reconhecimento em juízo, a custódia provisória também se mostra necessária à regularidade da instrução processual, destinada à correta apuração da verdade. A brutalidade levada a cabo pelo averiguado denota que, pese primário, já mostrou a que veio. E, a esse respeito, observo que os fatos são graves e praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Ressalto que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que a ação teria sido levada a cabo, unicamente, por conta de cobrança acerca de obrigação pecuniária destinada à manutenção da prole, a gravidade das lesões estampadas nas fotos dos autos, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Outrossim, é cediço que, neste momento procedimental, as declarações da ofendida perante a autoridade policial merecem crédito e presumem-se de boa-fé, até prova em contrário. Neste momento, portanto, cabe proceder à intervenção judicial para garantir emergencialmente a incolumidade da vítima. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do delito, a conversão da prisão em flagrante em preventiva revela-se medida necessária para garantir e proteger a vítima em contexto de violência doméstica, eis que o autor demonstrou concretamente que sua liberdade oferece risco à vida da ofendida e a aplicação de medidas protetivas de urgência não será suficiente, conforme a hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei nº 11.340/06.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois constatada a brutalidade levada a cabo pelo paciente que, após discussão, no âmbito da violência doméstica, "aproximou-se da declarante, momento em que a atingiu na cabeça com uma ferramenta, sendo esta uma chave com formato da letra 'L'" (fl. 113).
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.
As circunstâncias delineadas nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – praticada mediante o uso de violência e brutalidade contra a vítima, ao lhe agredir na cabeça com o uso de uma ferramenta, motivado por cobrança de obrigação pecuniária destinada à manutenção da prole –, justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
[...]
Por outro lado, quanto aos demais consectários da prisão preventiva, relacionados à desproporcionalidade da prisão, violação do princípio da presunção de inocência, ausência de contemporaneidade, existência de condições pessoais favoráveis e cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, destaca-se que o Tribunal de origem não os examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifos meus e no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator